Tribunal: TJPA
Processo: 0003791-87.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003791-87.2008.8.14.0015

APELANTE: EDILBERTO FERREIRA PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INADMISSIBILIDADE DA PROVA ILÍCITA, FACE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA E PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA FORMAÇÃO DAS PROVAS – Rejeição.
Verifica-se dos autos, que foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 42/44) e mesmo que o apelante estivesse ausente do ato, por falta de intimação, esteve devidamente representado pela sua defesa técnica, que inclusive apresentou memoriais orais com as devidas teses defensivas, tendo sido anulada a sentença condenatória por esta desembargadora, face a ausência do termo de interrogatório do apelante, consoante Acórdão 97.615 (fls. 103/110). Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO APELANTE OU SEU PATRONO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OU INTERROGATÓRIO – Rejeição.
Apesar do apelante não estar presente quando da inquirição das testemunhas, a defesa técnica estava, tendo conseguido anular o feito, face a ausência do interrogatório do mesmo. Diante disso, foi realizada nova instrução processual, onde fora realizado o interrogatório do apelante. Assim, em observância ao artigo 563, do CPP, entendo que não há que se falar em nulidade, pois o ato não resultou prejuízo para a defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO ERRO NO PROCEDIMENTO UTILIZADO PELO MAGISTRADO, QUE VIOLOU A REGRA DO ARTIGO 212, DO CPP, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DEFESA TÉCNICA, EXCLUINDO O CARÁTER DE COMPLEMENTARIEDADE DO JUÍZO – Rejeição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a nulidade por afronta ao artigo 212, do CPP, é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
Materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente delineadas, por meio dos documentos juntados aos autos, bem como pelos depoimentos da testemunha e vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelo Auto de reconhecimento por fotografia. Ressalto, que ainda que o reconhecimento tenha sido feito por fotografia, sem a observância do rito previsto no artigo 226, do CPP, a autoria restou satisfatoriamente comprovada através da palavra da vítima, aliado ao depoimento testemunhal, firmes e harmônicos entre si.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – Inocorrência.
Comprovadas por meio das declarações da vítima e testemunhas, consoante estabelece a Súmula 14, deste Tribunal. No mesmo sentido, pelos depoimentos constantes, restou satisfatoriamente demonstrado o liame entre o apelante e o sujeito não identificado, que utilizando-se de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima, se evadindo logo em seguida.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
(INDIRETA) – ARTIGO 617, DO CPP – REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DIMINUIÇÃO DO PATAMAR APLICADO NA PRIMEIRA FASE, PARA 1/3 – Procedência.
Deve ser acolhido tal pleito, o que implica diretamente na redução da pena fixada, face a inobservância da regra
non reformatio in pejus
, disposta no artigo 617, do CPP, pois como já narrado em outra oportunidade, o apelante foi condenado, tendo sua sentença anulada, sendo produzida nova decisão e na primeira sentença condenatória (fls. 45/49) o apelante fora condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, porém após o recurso exclusivo da defesa no sentido de anular a sentença, o processo foi devolvido ao primeiro grau para novo julgamento, tendo o magistrado proferido nova pena, em 09 (nove) anos de reclusão, desconsiderando a regra prevista no referido artigo, constituindo em patente ilegalidade, pois quando o recurso é exclusivamente da defesa, a situação não poderá agravar ao réu, ocorrendo nessa situação, já que na segunda sentença condenatória, foi-lhe aplicada a pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado (fls. 224/229). Assim, obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617, do CPP, é vedado o agravamento de pena quando somente o réu houver recorrido da sentença. Dessa forma, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, majorando a reprimenda em 1/3, pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pena inclusive estabelecida na primeira sentença condenatória, anulando, assim, a dosimetria da pena estabelecida na segunda sentença condenatória, por ser desfavorável ao apelante. Portanto, a pena base restou reduzida ao mínimo legal, conforme também requerido no apelo, bem como fora diminuído o patamar da metade aplicado pelo juiz na segunda sentença condenatória, pelo reconhecimento das agravantes do emprego de arma e concurso de pessoas, reduzindo para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 1/3, sendo a pena reconduzida para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inviabilidade.
Inadequação da via eleita.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDILBERTO FERREIRA PEIXOTO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia, que no dia 28 de julho de 2008, por volta das 8h, o ora denunciado, juntamente com outro individuo não identificado, abordou a vítima, Manoel Barros Vieira, mediante ameaças e agressões e no uso de arma de fogo, tipo revólver, renderam a vítima e subtraiu-lhe seus pertences:
“1) uma motocicleta, marca Honda, modelo CG Titan 150 KS, cor preta, ano e modelo 2005/2005, placa JUV 4266, chassi 9D2KC0810R101332; 2) carteira porta cédula, com documentos e cartões de crédito.”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Edilberto Ferreira Peixoto, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, suscitando a preliminar de nulidade do feito, pela inadmissibilidade da prova ilícita, ante a ausência de assinatura e participação do apelante, na formação das provas, violando o artigo 5°, LVI, da CF, para que seja anulada a coleta de depoimentos realizados, que mesmo custodiado, deixou de ser intimado para o ato, devendo ser determinada a imediata extração dos depoimentos utilizados na sentença condenatória, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, assegurando o direito de participar da nova coleta de provas.

Sustenta, ainda, a preliminar de nulidade pela ausência de intimação do apelante ou seu patrono para a realização da audiência de inquirição de testemunhas ou interrogatório, violando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Alega, a preliminar de nulidade por erro no procedimento utilizado pelo magistrado, violando o artigo 212, do CPP, aduzindo que não houve a realização de perguntas pelo MP e nem pela defesa, excluindo a complementariedade do juízo, pois sua inquirição é apenas para complementar as perguntas feitas pelas partes.

Suscita a preliminar de nulidade da sentença condenatória, pela inobservância da regra
non reformatio in pejus
indireta, disposta no artigo 617, do CPP, afirmando que o apelante foi inicialmente condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias multa, após o recurso exclusivo da defesa no sentido de anular a sentença, o processo foi devolvido ao primeiro grau para novo julgamento, tendo o magistrado proferido nova pena em 09 (nove) anos de reclusão, desconsiderando a regra prevista no artigo 617, do CPP.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da qualificadora do artigo 157, §2°, I, do CP, pela ausência de laudo pericial para comprovação da potencialidade ofensiva/lesiva, bem como a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo existente entre o apelante e o sujeito não identificado. Pleiteia, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias desfavoráveis, bem como a diminuição do patamar da metade aplicado na 3ª fase, por ausência de fundamentação quando das majorantes do artigo 157, §2°, I e II, do CP e ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo apelante Edilberto Ferreira Peixoto, para que seja feita nova individualização da pena, respeitando o limite da reprimenda anterior, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem que haja a nulidade da dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, suscitando a preliminar de nulidade do feito, pela inadmissibilidade da prova ilícita, ante a ausência de assinatura e participação do apelante, na formação das provas, violando o artigo 5°, LVI, da CF, para que seja anulada a coleta de depoimentos realizados, pois mesmo custodiado deixou de ser intimado para o ato, devendo ser determinada a imediata extração dos depoimentos utilizados na sentença condenatória, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, assegurando o direito de participar da nova coleta de provas.

Verifica-se dos autos, que foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 42/44) e mesmo que o apelante estivesse ausente do ato, por falta de intimação, esteve devidamente representado pela sua defesa técnica, que inclusive apresentou memoriais orais com as devidas teses defensivas, tendo sido anulada a sentença condenatória por esta desembargadora, face a ausência do termo de interrogatório do apelante, consoante Acórdão 97.615 (fls. 103/110).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa”.

Sustenta, ainda, a preliminar de nulidade pela ausência de intimação do apelante ou seu patrono para a realização da audiência de inquirição de testemunhas ou interrogatório, violando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, no entanto, conforme visto anteriormente, apesar do apelante não estar presente quando da inquirição das testemunhas, a defesa técnica estava, tendo conseguido anular o feito, face a ausência do interrogatório do mesmo.

Diante disso, foi realizada nova instrução processual (fls. 205), onde fora realizado o interrogatório do apelante, consoante mídia de fls. 209/210.

Assim, em observância ao artigo 563, do CPP, entendo que não há que se falar em nulidade, pois o ato não resultou prejuízo para a defesa, pelo que rejeito a preliminar.

De igual forma, deve ser rejeitada a preliminar aduzida pela defesa, de que o magistrado inquiriu diretamente as testemunhas, violando o Código de Processo Penal, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a nulidade por afronta ao artigo 212, do CPP, é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE LUCRO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTO EM DEPOIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA.
OUVIDA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. ART. 217 DO CPP. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DECOTE DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SÚM 282/STF. DETRAÇÃO PENAL ART. 387, § 2º, DO CPP. RATIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
6.
Omissis...
7.
Omissis...
8.
Omissis...
9.
Omissis...
10.
Omissis...
11.
Omissis...
12.
Omissis...
13.
Omissis...
14. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021)

Suscita a preliminar de nulidade da sentença condenatória, pela inobservância da regra
non reformatio in pejus
indireta, disposta no artigo 617, do CPP, afirmando que o apelante foi inicialmente condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias multa, após o recurso exclusivo da defesa no sentido de anular a sentença, o processo foi devolvido ao primeiro grau para novo julgamento, tendo o magistrado proferido nova pena em 09 (nove) anos de reclusão, desconsiderando a regra prevista no referido artigo.

Essa alegação entendo confundir-se com mérito, razão pela qual analiso quando da dosimetria da pena.

Vencidas as preliminares arguidas, passo a analisar o mérito.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, contudo, entendo que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente delineadas, por meio dos documentos juntados aos autos, bem como pelos depoimentos da testemunha e vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelo Auto de reconhecimento por fotografia (fls. 15).

A vítima Manoel Barros Vieira, em juízo (fls. 55) declarou que no dia dos fatos, estava pilotando sua moto, chegando em sua residência, quando foi abordado por dois sujeitos, armados, que lhe subtraíram o veículo e outros pertences. Declarou que reconheceu o apelante que estava na sala de audiência, como sendo um dos agentes que lhe assaltou.

A testemunha Sebastião Barros Vieira, declarou em sede judicial, que apesar de não ter presenciado os fatos, viu quando os agentes estavam fugindo com a moto de seu irmão, que conseguiu visualizar uma tatuagem no braço do sujeito que pilotava a moto, que o piloto da moto possuía uma tatuagem no braço, que reconhece a tatuagem do apelante presente na audiência, como a mesma que avistou no dia dos fatos, que não conseguiu reconhecer o outro individuo que roubou seu irmão.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal em relação a absolver o apelante da condenação do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E VII E ART. 71, DO CP, C/C ART. 157, § 3º, I E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 396-A DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(8063787, 8063787, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Dessa forma, ainda que não tenha sido observado o rito previsto no artigo 226, do CPP, a autoria restou satisfatoriamente comprovada através da palavra da vítima, firme, coerente e intacta, aliado ao depoimento testemunhal, firmes e harmônicos entre si.

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(8261213, 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

De igual forma, não existe como afastar a qualificadora do emprego de arma de fogo, pois comprovada por meio das declarações da vítima e testemunhas, consoante estabelece a Súmula 14, deste Tribunal:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No mesmo sentido, inexiste a possibilidade de excluir a qualificadora do concurso de pessoas, pois pelos depoimentos transcritos, restou satisfatoriamente demonstrado o liame entre o apelante e o sujeito não identificado, que utilizando-se de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima, se evadindo logo em seguida.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. GRUPO DESTINADO AO COMETIMENTO DE DELITOS NA LOCALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Omissis...
2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5.
Omissis...
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que seja aplicado o regime de cumprimento de pena semiaberto, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

(8069970, 8069970, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Nesse momento, entendo que deve ser acolhida a pretensão defensiva, face a inobservância da regra
non reformatio in pejus
indireta, disposta no artigo 617, do CPP, implicando diretamente na reforma da pena, posto que o apelante na primeira sentença condenatória (fls. 45/49) fora condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, porém após o recurso exclusivo da defesa no sentido de anular a sentença, o processo foi devolvido ao primeiro grau para novo julgamento, tendo o magistrado proferido nova pena, em 09 (nove) anos de reclusão, desconsiderando a regra prevista no referido artigo, constituindo em patente ilegalidade, pois quando o recurso é exclusivamente da defesa, a situação não poderá agravar ao réu, ocorrendo nesse situação, já que na segunda sentença condenatória, foi-lhe aplicada a pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado (fls. 224/229).

Dessa forma, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617, do CPP, é vedado o agravamento de pena quando somente o réu houver recorrido da sentença. Assim, em se tratando de apelação exclusiva da defesa, a lei garante ao acusado que sua condenação não seja piorada pelo Tribunal.

Assim, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, majorando a reprimenda em 1/3, pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pena inclusive estabelecida na primeira sentença condenatória, anulando, assim, a dosimetria da pena estabelecida na segunda sentença condenatória, por ser desfavorável ao apelante.

Portanto, a pena base restou reduzida ao mínimo legal, conforme também requerido no apelo, bem como fora diminuído o patamar da metade aplicado pelo juiz na segunda sentença condenatória, pelo reconhecimento das agravantes do emprego de arma e concurso de pessoas, reduzindo para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 1/3, sendo a pena reconduzida para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Finalmente, no que tange o pedido de recorrer em liberdade, é inadequada a via eleita, sendo matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada ao apelante Edilberto Ferreira Peixoto, fixando-lhe em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 10/06/2022